Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733407-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSEFA NOLETO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSEILDA NOLETO CABRAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator